Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708373-55.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA ONIVES DE MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA ONIVES DE MATOS, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29831487) o qual negou provimento ao seu recurso de apelação. Por meio da petição recursal (ID 30245817), alega omissão e nulidade do acórdão, que se configuraria como “decisão surpresa” nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil,. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, IPREV/DF, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator